Tribunal: STF
Processo: RHC 53385
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
HOMICIDIO QUALIFICADO. CO-AUTORIA. PRONUNCIA. PRISÃO. II. NÃO E O
HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA REVER SENTENÇA DE PRONUNCIA VISANDO
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. III. LIBERAÇÃO PROVISORIA APÓS A
PRONUNCIA. PARA LOGRA-LA NÃO SE FAZ BASTANTE O RECONHECIMENTO DE
PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES, ATRIBUTOS OUTROS FICAM A
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO, POR ISSO USOU A LEI DA EXPRESSAO
PODERA (C.P.P., PAR. 2 DO ART. 408, COM A REDAÇÃO ATRIBUIDA PELA LEI
N. 5.941/73, ART. 1), O QUAL DELA NÃO ABUSOU. IV. RECURSO NÃO
PROVIDO.